Tribunal: TJDFT
Processo: 0712600-71.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-04-07

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. VÍCIOS INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que negou provimento à apelação, mantendo-se a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar, solidariamente, os réus embargantes ao pagamento da quantia de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) para o autor embargado, a título de danos morais, decorrente de denunciação caluniosa levada a efeito pela aluna embargante em desfavor de seu professor embargado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se há omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, que manteve condenação dos embargantes por danos morais; (i) sem considerar que a investigação criminal ainda está em andamento; (ii) sem considerar o Protocolo de Perspectiva de Gênero, editado pelo CNJ; e (iii) sem considerar a responsabilidades dos genitores em casos de violência contra adolescentes (mulher).
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração têm cabimento apenas quando houver erro de fato, contradição, omissão ou obscuridade no ato judicial, conforme preceitua o art. 1.022 do CPC.
4. Na espécie, observa-se que o v. acórdão impugnado expressamente se manifestou acerca das questões necessárias para firmar a convicção exarada no julgado, não havendo vício a ser sanado pela via aclaratória.
5. A discordância da parte não encerra omissão, contradição ou obscuridade no julgado, e sim mero inconformismo com o resultado do julgamento. Se os embargantes discordam da fundamentação expendida no acórdão, deve a irresignação, se o caso, ser deduzida por meio da via adequada, não se prestando os embargos de declaração a buscar o reexame da matéria.
6. O Código de Processo Civil consagra, em seu artigo 1.025, a tese do prequestionamento ficto. Portanto, para esse fim, a simples interposição dos embargos de declaração já se mostra suficiente, ainda que os aclaratórios sejam inadmitidos ou rejeitados.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de declaração conhecidos e não providos.